Tribunal: TJBA
Processo: 0006848-21.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006848-21.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL FERNANDES DA CUNHA FILHO

Advogado(s)
:
PEDRO WILSON PEREIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME REDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RETROATIVIDADE DAS PARCELAS. CONTINUIDADE DAS FUNÇÕES. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por Manoel Fernandes da Cunha Filho. A decisão julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Autarquia ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau de 30%, referente ao período de dezembro de 2007 a setembro de 2009, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária. A Autarquia sustenta que o adicional somente seria devido a partir da emissão de laudo técnico, nos termos do Decreto Estadual nº 16.529/2016, defendendo a impossibilidade de pagamento retroativo. O autor, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença, argumentando que não houve alteração das funções exercidas e que o pagamento posterior reconhece a insalubridade desde o início do vínculo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a servidor contratado sob o regime REDA, quando comprovado o exercício contínuo da mesma função em condições insalubres e reconhecido administrativamente o direito em momento posterior.

III. Razões de decidir

3. O vínculo jurídico é regido pela Lei Estadual nº 6.677/94, que assegura o adicional de insalubridade aos servidores que laboram com habitualidade em condições insalubres.

4. É incontroverso que o autor exerceu a função de Auxiliar de Fiscalização desde novembro de 2007 e que a Administração passou a pagar o adicional espontaneamente a partir de outubro de 2009, sem comprovação de alteração nas condições de trabalho.

5. O Decreto Estadual nº 16.529/2016, invocado pela Apelante, é posterior ao período discutido e não pode retroagir para restringir direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

6. Reconhecida administrativamente a insalubridade e inexistindo prova de modificação das condições fáticas, presume-se que o risco era inerente à atividade desde o início do vínculo, incumbindo à Administração o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

7. As parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontram-se prescritas, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.

8. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando demonstrado o exercício contínuo da mesma função em condições insalubres e reconhecido administrativamente o direito em momento posterior, sem prova de alteração fática.

O pagamento administrativo posterior presume a existência das condições insalubres desde o início do vínculo, incumbindo à Administração o ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 86 e 88; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006848-21.2012.8.05.0146
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA e como apelada MANOEL FERNANDES DA CUNHA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .